Tribunal: STF
Processo: RE 597092
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. POSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE MANEIRA INTEGRAL (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO) OU DE FORMA PARCELADA (ART. 78 DO ADCT). SEQUESTRO DE RECURSOS FINANCEIROS: HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 78, § 4º, DO ADCT). 



    1. A partir da Emenda Constitucional n. 30/2000, todas as demais modificações da sistemática dos precatórios admitiram o sequestro de verbas em razão da não alocação orçamentária para satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 95/2017.



    2. No caso do regime especial do art. 78 do ADCT, não se compreende a facultatividade almejada, haja vista que os precatórios encontram-se vencidos, desrespeitando a normatividade geral do art. 100 do corpo dogmático da Constituição.



    3. O descumprimento do regime geral e a recusa em aderir ao regime especial geraria uma terceira hipótese constitucional, que pode ser traduzida no inadimplemento sine die, materializada no pleito para o Estado pagar, conforme a ordem cronológica de pagamentos, com atraso e na medida de sua capacidade financeira.



    4. A imperatividade do sequestro de verbas pela autoridade judicial, no caso de descumprimento ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no art. 2º da EC 30/2000, é de aderência obrigatória aos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do art. 78 do ADCT. 



    5. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do §4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”



    6. Recurso extraordinário a que nega provimento.